Tribunal: TJMT
Processo: 1020468-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Wellinton da Costa Souza, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 17 de agosto de 2020, por ter em tese praticado o crime de Extorsão (art. 158, §1o, do CP).
Aduz que o beneficiário foi abordado quando almoçava tranquilamente em uma churrascaria, não esboçando qualquer reação, apenas questionou o motivo da prisão.
Relata que, apesar do paciente ter sido condenado por delitos quando ainda era jovem, o mesmo estava cumprindo a pena imposta, ao qual estava em vias de retirar o monitoramento eletrônico.
Expõe que não há qualquer ligação do réu com os fatos narrados, não participou e jamais extorquiu a suposta vítima, sendo que o único motivo de seu nome estar envolvido é em decorrência do corréu Valdinei ter contraído COVID-19, e o mesmo contratou o paciente para comparar alimento, medicamente e serviços bancários.
Assevera que o princípio da isonomia não foi respeitado pela autoridade coatora, quando analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, pois mesmo comprovando estar infectado com Coronavírus, lhe foi negado o direito a prisão domiciliar, em contrapartida, o acusado Vanderlei, ao ser verificado estar infectado, o benefício foi concedido.
Argumenta que ao decretar a prisão preventiva o juiz de piso limitou-se a considerar a natureza do crime de forma genérica e abstrata, sem atentar ao caso concreto, logo seria necessária uma fundamentação específica para cada comportamento apresentado pelo indiciado.
Declara que o paciente detém trabalho lícito e endereço certo, e o crime ao qual estava cumprindo é sem violência.
Explicita que há nulidades nos autos.
Retrata que a prisão preventiva somente pode ser decretada quando houver indícios de autoria e prova da materialidade, verificando a incidência dos requisitos do art. 312, do CPP, sendo que a gravidade do crime não é suficiente para sustentar o decreto prisional. No presente caso, não há elementos que faça supor que solto o paciente pretenda se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco no deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
Ressalta os elementos de convicção devem estar presentes no processo, haja vista que a declaração da vítima de um suposto crime cometido, que ao menos fora investigado, ocorrido há mais de trinta anos não pode ser considerada como argumento para a caracterização do periculum in libertatis.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, aplicando o princípio da isonomia, expedindo o alvará de soltura. (Id. 59671469)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Wellinton da Costa Souza, contra ato emanado pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Denota-se, por oportuno, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 58054974), prima facie, encontra-se devidamente fundamentada, sob o prisma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois, evidencia o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, enquanto o periculum libertatis se apresenta através da garantia da ordem pública.
Não obstante, observa-se que o paciente supostamente cometeu um crime com grave ameaça, bem como possui antecedentes criminais, conforme demonstrado pelo juiz de primeiro grau, vejamos:
“Ademais, em relação ao autuado Welliton da Costa Souza, observa-se que o mesmo é contumaz nas práticas delitivas, isto porque, ao consultar os Sistemas Apolo e SIAP, constatei que o mesmo possui uma extensa ficha criminal, possuindo inclusive duas condenações transitadas em julgado, ambas sendo fiscalizadas pela Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT (autos no 26614-06.2018.811.0042). Vejamos:
1. Autos no. 36721- 46.2017.811.0042, CÓD. 497594, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput , e 333, AMBOS DO Código Penal;
2. 2. Autos no 5424-26.2014.811.0042, CÓD. 365568, pela prática do crime previsto no artigo 157, §§ 1o E 2o, II, C/C ART. 65, III, ''D'', TODOS DO Código Penal.
Logo, resta evidente que sua prisão preventiva também deve ser decretada, como forma de conter sua reiteração criminosa e garantir a ordem pública, pois, se colocado em liberdade, possivelmente, ganhará novo estímulo para voltar a delinquir..”
(...)
Desse modo e vislumbrando os requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, tenho que as conversões das prisões em flagrantes em preventivas, soam como medida impositiva”.
No mais, destaca-se que o beneficiário, no momento da prisão, estava usando monitoramento eletrônico, supostamente indicando uma personalidade voltada ao cometimento de crimes, o que em tese geraria um risco à garantia da ordem pública, devido a probabilidade de renitência delitiva.
Assim, diante da análise perfunctória do decisum, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias do fato, decretando a prisão preventiva com base elementos dos autos.
O impetrante, apresenta também nulidades, fazendo transcrições doutrinárias, e dispositivos contidos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, todavia não associa esses aspectos às particularidades do próprio processo referente a este habeas corpus, ao qual se torna de difícil compreensão, e como se trata de decisão em liminar, o pleito não será acolhido.
Com efeito, concernente ao fato da autoridade coatora não ter observado o princípio da isonomia, verifica-se que ao conceder o benefício de prisão domiciliar ao corréu Valdinei, foi evidenciado que o mesmo em 13-08-2020, testou positivo para COVID-19, bem como, pelo consta dos autos, o acusado Valdinei é primário, não possuindo nenhum antecedente criminal.
No que se trata o caso do paciente, em que pese ter apresentado um exame testando positivo datado em 27-08-2020, o mesmo, como já relatado, no momento da prisão estava cumprindo pena em outro processo, além de estar usando tornozeleira eletrônica.
Assim, nota-se ausência de similitude fática entre os acusados, restando afastada a ocorrência de constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia.
Logo, embora o impetrante alegue ter o paciente contraído o Coronavírus, não há nenhum exame que evidencie que o mesmo se enquadra no grupo de risco, não havendo demonstração de indolência judicial, bem como, tendo em vista que o momento em que passamos de pandemia da COVID-19, se trata de caso de força maior, não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Deste modo, exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se evidencia, prima facie, nenhum constrangimento ilegal.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça (Seção 22, art. 1.501, III, CNGC Judicial), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão preventiva de WELLINTON DA COSTA SOUZA, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, bem como relatar se mandado de recaptura foi cumprido. Importante trazer também quais as principais medidas que estão sendo tomadas em relação a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ referente a pandemia da COVID-19, e o atual estado de saúde do beneficiário.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.